Tribunal: TJES
Processo: 5006735-28.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006735-28.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CARLOS FERREIRA DA COSTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006735-28.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS FERREIRA DA COSTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE PENHORA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTRATO. PROPRIEDADE DE IMÓVEL DE ALTO VALOR. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR A IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Prevê o art. 98 do Código de Processo Civil que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

2. Há presunção
juris tantum
de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família, a qual somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a sua concessão (art. 99, §§ 2º e 3º, CPC).

3. Hipótese em que, mesmo instado a produzir prova da alegada hipossuficiência, o agravante permaneceu inerte, não apresentando documentação idônea.

4. Propriedade de bem imóvel avaliado em valor expressivo, não infirmada por provas de impossibilidade de arcar com as custas.

5. Alegação de excesso de penhora que demanda exame do contrato de mútuo, não sendo suficiente, por si só, para demonstrar hipossuficiência.

6. Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Eminente relator
.

Vitória,
ES,
____
de
____
de
202
6
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006735-28.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS FERREIRA DA COSTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR
CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Prevê o art. 98 do Código de Processo Civil que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.

Há presunção
juris tantum
de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família, a qual somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a sua concessão (art. 99, §§ 2º e 3º, CPC).

E o deferimento do benefício da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família.

Hipótese em que oportunizada a produção de prova da efetiva insuficiência de recursos (id. 36204338) tendo o agravante quedado-se inerte, deixando de apresentar qualquer documento para comprovar suas alegações.

Esclareça-se, por outro lado, que o agravante alega na petição de embargos à execução que há excesso de penhora, tendo em vista que o valor do bem imóvel de sua propriedade penhorado para a garantia da dívida executada está avaliado atualmente em R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), excedendo de forma significativa o valor original do crédito executado que perfaz R$ 251.371,12 (duzentos e cinquenta e um mil trezentos e setenta e um reais e doze centavos).

A despeito de não constituir exagero a alegação de excesso de penhora, para que se reconheça que tal alegação tenha justa causa há necessidade de se consultar o contrato de mútuo celebrado com o agravado, pois é o que nele foi pactuado que emprestará, ou não, foro de legalidade a tal alegação.

E é perfeitamente presumível que quem é proprietário de um imóvel com o valor de mercado por ele indicado goze de uma situação financeira que o coloca num nível de vida que lhe permite arcar com as custas processuais.

Não obstante sejam perfeitamente razoáveis as informações do dispêndio pelo recorrente do custeio de despesas básicas de energia, água, gás, supermercado, farmácia e cuidados com a saúde, o fato dos extratos bancários apresentados não demonstrarem sequer uma única movimentação financeira, por si só, não é suficiente para provar a alegada hipossuficiência.

Tais circunstâncias inserem o agravante entre as pessoas que necessitam comprovar efetivamente que não podem arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometer o seu sustento e o de sua família.

Somadas à incompletude da documentação probatória da hipossuficiência, acabam por validar um juízo de cognição sumária, que culmina por afastar a probabilidade de provimento do recurso, salvo prova em contrário.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)